Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
2. Somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, diante da possibilidade de prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias e o processo de execução fica sem movimentação por prazo igual ou superior ao prescricional da pretensão, o que não se verifica no presente caso.
3. Com o êxito na penhora de numerários em favor do exequente, houve a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do §4o-A do artigo 921 do CPC, reiniciando-se o prazo a partir da efetivação da medida constritiva, com a consequente expedição do alvará. Assim, equivocado o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.